Tribunal: TJMT
Processo: 1011284-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011284-05.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), BENEDITO BRISOLA FERREIRA - CPF: 751.708.178-00 (EMBARGADO), MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA - CPF: 891.966.788-87 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS COSTA LIMA - CPF: 239.655.416-68 (EMBARGANTE), MARCIA MARIA MENDONCA COSTA LIMA - CPF: 630.312.481-04 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS COSTA LIMA - CPF: 239.655.416-68 (EMBARGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MENDONCA COSTA LIMA - CPF: 630.312.481-04 (EMBARGADO), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), BENEDITO BRISOLA FERREIRA - CPF: 751.708.178-00 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA - CPF: 891.966.788-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES E AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ANTERIORES ACLARATÓRIOS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA
–
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO NO PRAZO LEGAL –
MULTA PREVISTA NO §4o, DO ART. 1021
– AFASTAMENTO – VÍCIO SANADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
–

ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS – AÇÃO QUE TEM ESPECÍFICAS HIPÓTESES DE CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO CABIMENTO
– MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Havendo contradição no lançamento do voto desta relatora no que concerne a tese de intempestividade recursal, de rigor o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar o vício apontado e, consequentemente, analisar o mérito do agravo interno.

A ação de nulidade, ou
querela nullitatis insanabilis
, objetiva anular processo em que não observado pressuposto básico para a formação da relação processual.

Não tem cabimento a ação de nulidade absoluta, quando a pretensão é de desconstituição de acórdão em embargos de declaração, ao argumento de intempestividade dos declaratórios nos autos de referência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1011284-05.2023.8.11.0000

EMBARGANTES:
BENEDITO BRISOLA FERREIRA E OUTRA

EMBARGADOS:
ANTONIO CARLOS COSTA LIMA E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de novos embargos de declaração opostos por
BENEDITO BRISOLA FERREIRA
e
MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade,
rejeitou anteriores embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes.

Os embargantes apontam que o acórdão “
a controvérsia cinge-se a aferir o termo inicial de contagem dos prazos processuais, mais especificamente as intimações ocorridas no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e no Portal Eletrônico. Em síntese, o acordão embargado afirma que a publicação do acordão ocorreu em 28/07/2023, conforme print da aba do expediente e os embargantes afirmam – e comprovam – que a publicação foi dada em 1o/08/2023, conforme o próprio Diário de Justiça Eletrônico”
(sic)
.

Afiançam que
possível identificar que o acordão embargado incorre em omissão quanto à regra a ser aplicada a cada espécie de comunicação de atos processuais.

Afirmam que “
em que pese na aba do expediente constar “Diário eletrônico (28/07/2023)” é cediço que esta informação não corresponde a data de publicação no DJE, corresponde apenas a data de envio da comunicação no portal eletrônico (PJE), tanto o é que ao consultarmos a publicação no Diário Eletrônico de Justiça Nacional pela plataforma do CNJ, consta que a disponibilização se deu em 31/07/2023 e a publicação em 1o/08/2023
(...)”

e, portanto, considerando a ciência registrada no Portal Eletrônico (PJE), no dia 1/8/2023, a data limite para a manifestação findou-se em 23/08/2023.

Argumentam que uma vez que interposto dentro do prazo legal, deve ser afastada aplicação da multa contida no §4o, do art. 1021, do CPC, e ao sanar a omissão contida no acordão embargado, seja recebido e proferido novo julgamento com análise do mérito do agravo interno.

Assim sendo, requerem o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que “
sejam sanados os vícios de fundamentação e omissão que recaem sobre o v. acórdão embargado, inclusive para fins de prequestionamento, a fim de que seja conhecido o agravo interno no presente caso, visto que interposto no prazo legal, afastada a multa contida no §4o, do art. 1021, do CPC e, consequentemente seja recebido e proferido novo julgamento com análise do mérito do agravo interno de id. 179834667”
(sic).

Os embargados apresentaram contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, vez que ausentes os pressupostos e, ainda,
“ante a ausência de recolhimento da multa aplicada nos moldes do § 4o do art. 1.021 resultará em fato impeditivo (pressuposto recursal objetivo) quanto ao processamento do eventual recurso subsequente que venha a ser manejado”
(sic).

Ainda pedem os embargados que “
seja ainda apreciado e indeferido o pedido de justiça gratuita requerido pelos Embargantes na Petição Inicial ID. 168657662, consequentemente, determinando que os mesmos recolham as custas processuais; Caso sobrevenha o conhecimento, requer-se, que no MÉRITO SEJA IMPROVIDO, bem como sejam os Embargantes condenados em honorários advocatícios de sucumbência, os quais merecem fixação nos termos do artigo 85, §2o e 10, do CPC, seguindo como parâmetro o valor atualizado da causa
” (sic).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 31/01/2024 a 02/02/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA –
INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA DO AGRAVO INTERNO – DECURSO DO PRAZO DE QUINZE DIAS – INADMISSIBILIDADE – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – MULTA DO ART.
1.021
,
§ 4o
, DO
CPC MANTIDA
–
RECURSO NÃO CONHECIDO POR TAL FUNDAMENTO –
VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração
.”

Para tanto, os recorrentes sustentam que o agravo interno outrora interposto é tempestivo e
que o acordão embargado incorre em omissão quanto à regra a ser aplicada a cada espécie de comunicação de atos processuais, razão pela qual deve ser afastada aplicação da multa contida no §4o, do art. 1021, do CPC, e ao sanar a omissão contida no acordão embargado, seja recebido e proferido novo julgamento com análise do mérito do agravo interno.

Pois bem. Revisitando os autos, verifica-se que razão assiste aos embargantes.

Isso porque, após a controvérsia instalada, a pedido desta Magistrada, houve a certificação pela Sra. Gestora no Id. 198243691 no sentido de que, de fato,
o Agravo Interno interposto
em 23/08/2021
no Id.
179834667
é tempestivo, tendo em vista que o acórdão de Id. 171354673 foi disponibilizado no dia 31/07/2023 e publicado em 01/08/2023.

Registro, por oportuno, que o termo inicial de contagem do prazo
se considera o primeiro dia útil subsequente a publicação realizada no DJE, a teor do disposto no art. 4°, §3°, da Lei no. 11.419/06 e art. 224 do CPC,
e conforme entendimento do STJ,
"Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico,
prevalece a data desta última,
pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais"
(EDcl no AgInt no AREsp 1330255/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Dessa forma, considerando a tempestividade recursal, não mais subsiste a aplicação da multa contida no §4o, do art. 1021, do CPC, de modo que a
afasto
e passo à análise do mérito do agravo interno de Id.
179834667.

Volta-se o aludido agravo interno contra a decisão desta Relatora de Id. 170670150, que indeferiu a petição inicial
julgando extinta a Ação Declaratória de Nulidade Absoluta (
Querela Nullitatis
), sem exame de mérito, nos termos do art. 485, I e VI do CPC,
sob a premissa de inadequação da via eleita, por entender esta Relatora que ausentes os requisitos da referida ação
quando a pretensão é de desconstituição de acórdão em embargos de declaração, ao argumento de intempestividade dos declaratórios.

Para tanto, os agravantes aduzem que
o cabimento da
querela nullitatis insanabilis
não está restrita às hipóteses de inexistência da relação processual e seu cabimento representa remédio jurídico adequado para impugnar decisões cuja falta implica inexistência de pressupostos processuais e tem-se por fundamento ato jurídico inexistente.

Alegam, ainda, a competência para o julgamento da
Querela Nullitatis
é do juízo onde foi proferida a decisão a ser impugnada, pois não se pretende a rescisão da coisa julgada, mas apenas o reconhecimento de que o acórdão que decorre de recurso interposto intempestivamente jamais existiu e que “
de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, é cabível ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) para se combater sentença proferida com nulidade ou inexistência de citação daquele que, dada a natureza da causa, deveria ser parte na ação principal. Hipótese na
qual é, pois, inadequado o uso da ação rescisória para tais fins”
(sic), requerendo o provimento do agravo interno com fim de anular r. decisão monocrática, que indeferiu a petição inicial, sem resolução do mérito, para que seja reconhecido o cabimento da
querela nullitatis insanabilis
e a competência deste tribunal para apreciar e julgar a ação declaratória de nulidade de acórdão proferido pela Turma Julgadora do TJMT.

A despeito das alegações dos recorrentes, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos fundamentos ali delineados.

É que, conforme já fundamentado no
decisum
agravado,
no direito brasileiro, a
querela nullitatis sanabilis
, que deu ensejo à apelação, encontra-se atualmente disposta nos artigos 1.009 a 1.014 do Código de Processo Civil de 2015, enquanto a
querela nullitatis insanabilis
teve suas hipóteses previstas como ação rescisória no artigo 966 do Código de Processo Civil de 2015.

Não subsiste, portanto, a previsão da
querela nullitatis
, de forma autônoma, no Código de Processo Civil, de modo que a coisa julgada não poderá ser desconstituída através dessa via.

No caso dos autos, os requerentes/agravantes não pretendem desconstituir o acórdão por vício de existência da relação processual, mas sim, a nulidade por intempestividade quando da oposição dos embargos de declaração e que dizem respeito à discussão da própria questão relativa à ação originária, que não pode ser objeto da presente ação, sendo certo que existe (ou existia) meio próprio para a sua análise.

De modo que,
o ‘vício’ acima apontado trata-se de hipótese cuja impugnação se amoldaria à previsão disposta no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil.

Assim, a declaratória de nulidade (
querela nullitatis inasanabilis
) –
além de ter seu processamento perante o juízo singular
– tem cabimento para atacar decisões judiciais quando eivadas de vício de existência da relação processual, o que não é a hipótese dos autos. Isto é, trata-se de ação em que, limitadas as hipóteses de cabimento, deve ser manejada especificamente nos casos em que ocorrem vícios com aptidão para ensejar a inexistência da sentença.

De mais a mais, conforme já explanado no
decisum
agravado,

não há qualquer comprovação de óbice a que a questão fosse alegada no prazo da demanda rescisória, cujo trânsito em julgado da ação originária (autos no. 794-30.2005.811.0045 – Código: 14897) operou-se em 26/02/2019 (Id 168673673).

De modo que não é o caso de cabimento da declaratória de nulidade (
querela nullitatis insanabilis
), o que impede o prosseguimento da demanda, de modo que não há reparo a fazer na decisão monocrática que indeferiu a inicial.

A propósito:

“REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA "QUERELA NULLITATIS". CABIMENTO. HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO SE ADEQUA À AÇÃO AJUIZADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA.

- A Ação Declaratória de "Querela Nullitatis" é o instrumento cabível para a anulação de sentença proferida em processo no qual não se verificavam os seus pressupostos de existência ou validade ou, ainda, quando configuradas nulidades referentes a vícios em atos de comunicação (citação, intimação).

- Considerando que, na hipótese dos autos, o objeto, o pedido e a causa de pedir se relacionam, essencialmente, aos pressupostos que autorizam o ajuizamento de ação rescisória, falta ao autor interesse de agir, vez que não adequado, útil ou necessário o meio processual por ele utilizado para o resguardo de sua pretensão.

- Petição inicial indeferida. Sentença mantida.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0686.18.004381-8/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/05/2019, publicação da súmula em 28/05/2019) (destaquei)

No que concerne aos pedidos realizados pelos embargados em sede de contrarrazões de apreciação e indeferimento do pedido de justiça gratuita requerido pelos embargantes na petição inicial Id. 168657662, bem como de condenação dos mesmos ao pagamento de custas e honorários, esclareço que se trata de matéria que não cabe mais discussão, porquanto já analisada e rechaçada no acórdão de Id. 176260666.

De mais a mais, rechaço a tese contrarrecursal de existência de fato impeditivo para conhecimento do presente recurso por falta de pressuposto recursal objetivo, ante a ausência de recolhimento da multa aplicada nos moldes do § 4o do art. 1.021, porquanto a mesma fora afastada nesta oportunidade ante o acolhimento dos aclaratórios
.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar o voto e acórdão embargado (Id. 19367193), afastando a multa contida no §4o, do art. 1021, do CPC, ante a tempestividade recursal do agravo interno de Id. 179834667, e, por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao mesmo, mantendo a decisão monocrática de Id. 170670150 em sua integralidade.

Por fim,
advirto
a parte embargante/agravante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará de ofício a aplicação da sanção descrita no §4o, do art. 1021, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024